Tribunal: TJMT
Processo: 1016859-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALEXANDRE DE CARVALHO CARDIA PEREIRA em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Elegibilidade PJe no 1012683-48.2020.811.0041, movida em desfavor de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, perante a 11a Vara da Cível da Comarca de Cuiabá/MT que revogou a decisão ID 3445880, de forma a manter o processo eleitoral, reconhecendo, tão somente o cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária, por motivo de força maior.
Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que tem tido sua defesa tolhida pela manutenção do sigilo nas peças de contestação e embargos declaração ofertadas pela parte agravada.
Relata que após o cancelamento da eleição agendada para 20/03/2020, a Cooperativa Ré divulgou data para a realização da eleição para membros do Conselho Fiscal a ser realizada em 17/07/2020, tendo sido cancelada e e reagendada para o dia 21/08/2020.
Assevera que Regimento Interno da Cooperativa Ré prevê que para a realizar nova eleição deve -se atender aos procedimentos e prazos dispostos nos artigos 82, 89 e 91 do Regimento Interno.
Alega que a Cooperativa Ré não atendeu qualquer um dos prazos retromencionados, estabelecidos no seu próprio Regimento Interno e que a eleição para membros do Conselho Fiscal segue a agenda da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, segundo previsto no art. 34, I, do Regimento Interno da Cooperativa.
Verbera que a Assembleia Geral Extraordinária não tem relação com a eleição para os membros do Conselho Fiscal, que acontece, na realidade, em Assembleia Geral Ordinária.
Anota que a notícia sobre o cancelamento da eleição agendada para 20/03/2020, veiculada no sítio da Cooperativa Ré, não menciona adiamento ou cancelamento de Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária, mas sim, cancelamento da eleição em si.
Afirma que diante do cancelamento da eleição agendada para o dia 20/03/2020, para que uma nova eleição possa ser realizada, a Cooperativa Ré deve retomar o processo eleitoral do início, cumprindo os prazos regimentais, de forma a viabilizar o registro de novas candidaturas.
Registra que as candidaturas antes deferidas perderam a validade diante do cancelamento da eleição anterior, e os candidatos que tiveram suas candidaturas indeferidas anteriormente, têm o direito de participar da nova eleição, já que assim como as candidaturas deferidas, os indeferimentos também perderam o efeito.
Ao final, pugna pela concessão da liminar para determinar o imediato cumprimento da decisão de primeiro grau que determinou o acesso integral das partes aos autos e a devolução do prazo concedido para impugnação da contestação apresentada pela parte adversa, bem ainda a atribuição do efeito suspensivo ao recurso ora interposto, para assegurar a participação do Agravante, em caráter sub judice, no processo eleitoral.
Sucinto relato.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
Discute-se, neste agravo, a decisão que, revogou o pedido de tutela de urgência anteriormente deferida, de forma a manter o processo eleitoral, reconhecendo, tão somente o cancelamento da eleição de Conselho Fiscal agendada para o dia 17/07/2020, por motivo de força maior.
Da análise dos autos é possível verificar que o agravante, quando da abertura de inscrições dos candidatos às vagas do Conselho Fiscal da Requerida, não preencheu os requisitos necessários para a sua candidatura, previstos no §1o e 5o, do art. 3o do Regulamento eleitoral da agravada (ID 35039617-origem), tendo sua candidatura sido indeferida, conforme consta da 3a ata de reunião da Comissão Eleitoral de ID 35039623-origem, encontrando-se precluso o prazo para inscrição dos candidatos em 19/02/20.
Na sequencia, diante da existência de força maior (Covid-19), houve o cancelamento da Assembleia onde seriam captados os votos para eleição dos membros do Conselho Fiscal, designada para o dia 20/03/2020, posteriormente marcada para o dia 17/07/2020 e novamente remarcada para o dia 21/08/2020, pretendendo o agravante o cancelamento de todo processo eleitoral do Conselho Fiscal, sob o argumento de que com a designação de novas datas, não houve o cumprimento dos prazos estabelecidos nos artigos 82, 89 e 91 do Regimento Interno, que preveem que as chapas e candidaturas podem ser registradas até às 18 horas do trigésimo dia que anteceder a eleição, a comissão eleitoral será nomeada 60 dias antes da Assembleia Geral, e 45 dias antes das eleições a comissão publicará o regulamento das eleições.
Como sabido a validade dos atos jurídicos não depende somente da manifestação da vontade, mas de regularidade da forma. O regulamento eleitoral da comissão eleitoral da requerida possui formalidades previstas no Regimento Interno/Estatuto, o qual deve ser rigorosamente observado.
Diferente do que quer fazer crer o agravante, o certame já passou por todas as etapas legais e, em uma análise sumária dos autos, todos os atos/prazos foram praticados com estrito respeito ao regimento interno da agravada, restando cancelada apenas uma das etapas que compõe o certame, de modo que as etapas anteriores ao certame, se não preenchidos os requisitos legais para participação do certame pelo agravante, não podem ser canceladas.
De fato, se houve a suspensão da assembleia para captação de votos, essa se deve em virtude de caso fortuito e força maior, qual seja, a pandemia do coronavirus que atinge todo o país, de maneira que os atos já praticados permanecem válidos, ou seja, o cancelamento da Assembleia não implica no cancelamento dos atos anteriores praticados, não havendo como reabrir novos prazos eleitorais para cadastro eleitoral.
Quanto ao pedido de acesso do autor a integralidade dos autos, entendo que a decisão agravada esvazia a pretensão da parte agravante, uma vez que já foi determinada a Secretaria da Vara o acesso do autor às peças que estão em sigilo, razão pela qual, ao menos nesta quadra cognitiva prefacial, entendo que não há interesse jurídico no prosseguimento do agravo quanto a essa questão, mormente porque tal questão não encontra fundamento nas hipóteses reguladas pelo art. 1.015 do CPC, que trata das matérias cuja decisão comporta impugnação pela via do agravo de instrumento.
Por fim, não verifico perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo afeto a agravante, porque se posteriormente vier a ser confirmada a necessidade de reabertura de prazo para o registro das candidaturas, garantida estará a abertura de prazo e a possibilidade de participação na realização de eventual e futura Assembleia.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o magistrado de piso.
Intimem-se a parte agravada, no endereço indicado nos autos, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao instrumental (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =